Tribunal: TJBA
Processo: 0503880-52.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503880-52.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PALOMA CALDAS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ELISSON BADARO ALMEIDA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Paloma Caldas dos Santos contra o acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido de extinção de condomínio, indeferindo o arbitramento de aluguéis. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à revelia do réu, à presunção de veracidade dos fatos e à ausência de contestação sobre a posse exclusiva do imóvel, pleiteando efeitos modificativos e prequestionadores. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da revelia do réu e seus efeitos sobre a posse exclusiva do imóvel, para fins de arbitramento de aluguéis. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são admitidos apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a ausência de provas quanto à ocupação exclusiva do imóvel pelo réu, fundamento essencial ao indeferimento do pedido de aluguéis. 5. A decisão apontou que o imóvel encontrava-se inacabado e inabitável, inviabilizando o reconhecimento da posse exclusiva alegada pela autora. 6. A revelia não gera presunção absoluta quanto a fatos que demandam comprovação, como a ocupação exclusiva do imóvel. 7. O colegiado não está vinculado à tese da parte, mas à livre apreciação dos fatos e provas. 8. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de inconformismo da parte com o julgamento. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não se configura omissão quando o acórdão embargado enfrenta de modo suficiente os fundamentos da controvérsia. 2. A revelia não implica presunção de veracidade de fatos que demandam prova inequívoca, como a posse exclusiva de imóvel comum. 3. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0503880-52.2018.8.05.0080, nos quais figuram como Embargante, PALOMA CALDAS DOS SANTOS, e Embargado, ELISSON BADARO ALMEIDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça